Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-75.2019.8.11.0032
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001221-75.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAILY LINA DA SILVA GOMES - CPF: 057.812.591-98 (APELANTE), JARCILANDIA DIAS FERREIRA - CPF: 345.404.231-34 (VÍTIMA), FABRICIO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 902.016.981-53 (ASSISTENTE), ELIEZER CARLOS MACHADO DA SILVA - CPF: 020.162.071-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Taily Lina da Silva Gomes,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, condenou a acusada ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 46 dias-multa.

Em suas razões, a defesa postula, unicamente, a isenção do pagamento das custas e despesas processuais pela acusada, dada a presunção de hipossuficiência econômica por ter sido assistida pela Defensoria Pública (ID. 205581205).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (ID. 205581207).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso (ID. 208066692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, diferente do alegado pela Procuradoria Geral de Justiça, conheço do apelo interposto.

Quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que é inaplicável a isenção das custas processuais proveniente da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Ressalte-se, ainda, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa, logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Assim, as custas processuais são decorrentes da condenação, por isso não há como isentar o apelante da imposição do seu pagamento, todavia, é possível a ele requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo. Nesse sentido:

“[...] O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.” [TJMT - Apelação Criminal nº 1014216-25.2021.8.11.0003 - Classe CNJ-417 - Comarca de Rondonópolis - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 05.07.2022].

Por todo o exposto, em dissonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024